Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PESQUISA NO SPED E NA RECEITA FEDERAL. CONSULTA AO CCS-BACEN. INCLUSÃO NO SERASAJUD. EFETIVIDADE E UTILIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária executada, pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal, consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, e inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes, via Serasajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa; (ii) se é cabível a pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal; (iii) se é viável a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN; e (iv) se há razão que autorize a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Não se verifica, no caso, quadro de excepcionalidade para a concreção da medida, pois ausente comprovação do esgotamento dos demais meios executórios disponíveis, bem como do potencial de efetividade da medida pretendida.
4. Inexiste efetividade na satisfação do crédito exequendo por intermédio da consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e ao Dossiê Integrado da Receita Federal, pois não possuem o condão de localizar bens e valores em nome dos executados. Mesmo após as diligências conduzidas pelo Juízo de origem, a parte exequente não comprovou a realização de suas próprias buscas, ao menos para apresentar início de prova da existência de eventuais bens penhoráveis, o que demonstra a inutilidade das pesquisas postuladas.
5. De acordo com o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. A medida pretendida pelos exequentes/agravantes não tem o condão de propiciar qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, especialmente quando considerada a pesquisa infrutífera de valores recentemente realizada via Sisbajud, sistema que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN.
6. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Se a análise dos autos de origem revela que, desde outubro de 2023, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, por meio de consultas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão dos nomes dos devedores em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.